Tribunal: TJSP
Processo: 1003988-97.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM DISSONÂNCIA COM A REALIDADE – ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.